Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-77.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-77.2020.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ - CPF: 074.770.661-15 (EMBARGANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (EMBARGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), CELIA JONER HORN - CPF: 199.707.810-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

“Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).”
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
VALDOMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
TARSÍCIO HORN E CELIA JONER HORN.

Explica o Embargante que o acordão determinou a anulação da sentença, reconhecendo a tempestividade da contestação, aceitando o argumento de que os Embargados foram induzidos a erro com a juntada de dupla certidão de citação. Contudo, segundo alega, o prazo para apresentação de defesa ou quaisquer outras providências é contado da ciência inequívoca do ato havido a ser debatido, servindo essa data para todo o necessário.

Assevera que existe uma contradição com a data da interposição do Agravo de Instrumento protocolado em 04 de maio de 2.022, que foi taxativamente reconhecida pelo Embargado que a citação ocorreu em 11 de abril de 2.022.

Defende que o acordão é omisso quanto a confirmação dos Embargados no Agravo de Instrumento interposto por eles reconhecendo ter a citação ocorrido no dia 11 de abril e entendeu ser tempestiva a contestação baseada na data da juntada do segundo mandado (01/05/2022).

Declara que respeita o acordão que anulou a sentença pelo argumento de que provas poderiam ser produzidas pelos réus, mesmo sendo revéis, porém não é isso que pretende o Embargante, mas, sim, que seja reconhecida sua revelia.

Ao final requer seja sanado o vício apontado, visando seja declarada à revelia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDOMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
TARSÍCIO HORN E CELIA JONER HORN.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – EXISTÊNCIA DE DUAS CITAÇÕES VÁLIDAS NOS AUTOS, COM DATAS DIVERSAS, REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DIFERENTES – ADVOGADO INDUZIDO AO ERRO, QUANTO AO INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA- SENTENÇA ANULADA, COM RECEBIMENTO DA DEFESA E PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS.

Deve-se acolher o pedido de nulidade da sentença que decretou a revelia dos réus, ampara em intempestividade da contestação, quando se verifica que o advogado foi induzido a erro na contagem do prazo para apresentação da defesa, pela existência de dois mandados de citação válidos nos autos. ”

Inicialmente, para o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível a presença de obscuridade, contradição no julgado, omissão de algum ponto sobre o qual devia se pronunciar o Tribunal e erro material a ser corrigido, por efeito do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Concluo que a medida correcional aqui enfrentada encontra respaldo nas hipóteses restritas previstas do art. 1.022 do CPC, contudo, para fins de corrigir premissa equivocada. Explico.

A tese contida nas contrarrazões, a respeito do fato de que o agravado contou seu prazo a partir da primeira certidão para apresentar o agravo de instrumento e não o fez com relação a apresentação de sua defesa é a seguinte,
verbis:

“no dia 04 de maio os Apelantes ingressaram nos autos, inclusive noticiando a interposição de Agravo de Instrumento e somente em 19 de maio apresentaram sua defesa. Sabido é que seu prazo para a apresentação da defesa seria o mesmo da interposição do recurso de Agravo. Também ingressaram nos autos requerendo sua habilitação e não apresentaram defesa! Porém, comunicaram a interposição do Agravo! ”.

Ocorre que, sem adentrar a circunstância da ciência inequívoca, registrou o voto condutor que:
“Por derradeiro, no que tange a tese levantada nas contrarrazões, de que, para interposição do agravo de instrumento, os apelantes se utilizaram do prazo do primeiro mandado de citação, o que se verifica dos autos é que o documento assinado aos 08/04/2.022, que parece fazer alusão a certidão de citação, se trata, na verdade, do mandado de reintegração de posse (id. Num. 148104703 - Pág. 2 e id. Num. 148104705 - Pág. 2) e não o mandado de citação em si, que foi expedido individualmente (id. 148104697 - Pág. 1/2), o que justifica a utilização do prazo para recorrer da decisão que havia deferido a reintegração de posse. ”.

Portanto, sem dúvida, o julgado partiu de premissa equivocada desconsiderando a ciência inequívoca, para fins de citação.

Pois bem.

Depreende do Agravo de Instrumento n. 1008324-13.2022.8.11.0000 que a parte teve ciência inequívoca da existência da ação, independentemente se foi através do mandado de reintegração ou pelo próprio mandado de citação, tanto que interpôs agravo de instrumento aos 04/05/2.022, tendo declarado expressamente que
“O presente Agravo de Instrumento é tempestivo,
visto que a citação
do Réu acerca da decisão ocorreu em 11 de abril de 2022.
Assim o prazo de 15 dias úteis
para interposição do recurso termina no dia 06 de maio de 2022 (sexta-feira), nos termos dos arts. 1.017, inc. I, e art. 1015 do CPC, devido a suspensão dos prazos processuais nos dias 14 e 15 de abril, em decorrência do Feriado Paixão de Cristo e nos dias 21 e 22 de abril, em decorrência do Feriado Tiradentes”.

(Trecho extraído e destacado do RAI).

A respeito da ciência inequívoca:

“Embargos declaratórios. Pretensão de reconhecimento da citação por meio do Instagram. Comparecimento espontâneo do embargado nos autos principais. Agravo julgado prejudicado. Descabimento. Omissão configurada. Ausência de perda do objeto. Necessidade de apreciação da matéria para eventual aplicação da revelia e de multa diária.
Existência de documentos comprovando que o embargado teve ciência inequívoca da decisão liminar. Realização de postagem na mídia "Stories" mencionando duas reportagens que versavam sobre a ação principal. Citação ocorrida na data em que realizadas as postagens
. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 20882357420218260000 SP 2088235-74.2021.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 03/03/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022 - destaquei)

Nesse cenário, reconheço a necessidade de corrigir premissa equivocada, atribuindo efeito modificativo aos Embargos de Declaração, para fins de reconhecer a ciência inequívoca da parte quanto a ação como sendo o dia 11 de abril de 2.022, conforme confesso no Agravo de Instrumento.

Por oportuno, registre-se que “em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018).

Rejeito
, portanto, a tese de nulidade da sentença,
“para reconhecer a tempestividade da contestação, em consequência, anulo a sentença, para que seja recebida a defesa, com o regular prosseguimento do processo. ”,
mantendo a revelia.

Todavia
, acolho a preliminar contida na apelação de cerceamento de defesa, quanto a impossibilidade de produção de provas, pelas seguintes razões.

Na sentença, o magistrado expos que:

“Desse modo, tenho que o processo comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I e II do NCPC), pois, apesar de revéis, os Requeridos pugnaram pela produção de prova testemunhal e documental, as quais julgo desnecessárias pelo feito já se encontrar passível para julgamento. ”.

Todavia, tratando de processo que versa a respeito de matéria fática, de posse, se mostra imprescindível a produção das provas pretendidas.

Veja-se que a ausência de prova em sentido contrário as pretensões do autor são invocadas na sentença: “o Requerente registrou boletim de ocorrência (id 45260364) em que afirma que ao percorrer a sua fazenda, verificou construção abandonada e desconhecida em sua propriedade,
não havendo nos autos qualquer prova capaz de invalidar as declarações feitas perante autoridade policial.”.

E mais: “Vale destacar que o auto de constatação somado a robustez das provas anexadas à exordial, esclarecem os fatos e direito desta demanda,
não havendo qualquer indício nos autos capaz de rechaçar o pedido de reintegração formulado pela Requerente. ”.

Nesse cenário, em que pese a decretação de revelia, poderá o réu adentrar no feito, a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, e, nesta hipótese, produzir provas a fim de contrapor exclusivamente aos fatos narrados na peça inaugural (artigo 322, § único, do CPC 3).

Aliado ao dispositivo alhures, a matéria em exame foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que editou súmula segundo a qual “o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno” (Súmula 231).

Sendo assim,
“se por um lado o revel que comparece ao processo, ainda em tempo oportuno da fase instrutória, tem o condão de arrolar e ouvir testemunhas ou ainda requerer o depoimento pessoal do autor, por outra banda, a prova a ser produzida limitar-se-á à impugnação ou à contraposição dos fatos e fundamentos jurídicos alegados pelo autor na petição inicial, não podendo, em hipótese alguma, ultrapassar esta linha divisória. Em outras palavras, a produção de provas requeridas pelo revel limita-se aos fatos afirmados na inicial (STJ, 4ª T., RE 211851/SP)"(JÚNIOR, Joel Dias Figueira. Comentários ao Código de Processo Civil. vl. 4, tomo II. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 423).”

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. - Tendo sido a contestação apresentada de forma intempestiva, e reconhecida acertadamente a revelia do réu, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, do CPC/15 - Entretanto, trata-se de presunção relativa, de modo que, havendo requerimento de produção de provas formulado a tempo pelo réu, não se deve proceder ao julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II, do CPC/15, em razão da norma contida no próprio dispositivo, em combinação com o art. 349, do mesmo diploma legal.- Nessa situação, o imediato julgamento de procedência do pedido configura um error in procedendo, que impõe a anulação da sentença, uma vez que, mesmo se entendesse ser o caso de indeferimento da produção da prova requerida, o juiz somente poderia fazê-lo motivadamente, em conformidade com o que prevê o art. 11 e o art. 370, § único, do CPC/15.- Precedentes.- Apelação Cível a que se dá provimento, à unanimidade.” (TJ-PE - APL: 4820733 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA DOS AGRAVANTES/DEMANDADOS. DECISÃO OBJURGADA QUE ASSEGURA O DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS APENAS À PARTE AUTORA. A DECRETAÇÃO DA REVELIA NÃO IMPEDE A PARTE REVEL DE PRODUZIR PROVAS, SE INGRESSOU NO FEITO EM MOMENTO ANTERIOR AO TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA. EXEGESE ARTIGO 322 DO CPC E SÚMULA 231 DO STF. "Admite-se que o réu revel produza contraprovas aos fatos narrados pelo autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. Recurso Especial conhecido e provido." (STJ, REsp 677720, Relª Minª Fátima Nancy Andrighi, j. em 10.11.2005). " AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 00199058920168240000 Biguaçu 0019905-89.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 06/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
para sanar a premissa equivocada contida no acordão embargado, reconhecendo a ciência inequívoca da ação para fins de citação, a partir do dia 11 de abril de 2.022, mantendo a intempestividade da contestação e, em consequência, à revelia; todavia, acolho a preliminar de cerceamento de defesa contido na apelação para manter a anulação da sentença, assegurando ao Embargado (Apelante) a oportunidade de produzir contraprova aos fatos articulados na peço exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023